Tribunal: TJSP
Processo: 2101725-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, pois insiste que a cobrança da taxa de limpeza pública, ao não se adotar critério razoável, afronta o princípio da isonomia constitucional, previsto o artigo 150, II, CF, a desautorizar a aplicação da Súmula 19 do STF– Pretensão de reexame da matéria – Impossibilidade – Decisão que manteve o resultado de julgamento em consonância ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, pois insiste que a cobrança da taxa de limpeza pública, ao não se adotar critério razoável, afronta o princípio da isonomia constitucional, previsto o artigo 150, II, CF, a desautorizar a aplicação da Súmula 19 do STF– Pretensão de reexame da matéria – Impossibilidade – Decisão que manteve o resultado de julgamento em consonância ao entendimento das Cortes Superiores - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.